Tribunal: TJES
Processo: 5000612-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000612-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAQUEL LYRA SILVA e outros (29)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000612-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RAQUEL LYRA SILVA e OUTROS (+29)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RAQUEL LYRA SILVA e OUTROS (+29), em face de DECISÃO reproduzida no Id. 1002210, pp. 01/03, proferida em MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº 0022817-89.2020.8.08.0024) impetrado em face de suposto ato coator omissivo praticado pelo Prefeito Municipal de Vitória, Secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação, e pela Gerente de Recrutamento, Seleção e Registro do Município de Vitória/ES, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais, vindicaram, preliminarmente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

No mérito, sustentaram que impetraram o
mandamus
em razão de as autoridades coatoras não terem renovado seus contratos de designação temporária na forma prevista na Lei Municipal 9693/2020, causando-lhes prejuízos financeiros.

Sequencialmente, asseveraram que “
ao contrário do decidido pelo Juízo de piso, o artigo 2º, não outorga liberalidade às autoridades coatoras para decidirem acerca da renovação, mas vinculam que os servidores que já tiveram o contrato em designação temporária renovado uma vez, por excepcionalidade do momento vivido em decorrência da PANDEMIA, poderão ter seus contratos renovados mais uma vez com o Município de Vitória, como é o caso dos ora Agravantes.
”

Por fim, alegaram que “
a exoneração de servidores e a rescisão de contratos, ainda que a lei o permita expressamente, não parece a melhor resposta para a crise instalada nesse momento de excepcionalidade
”, medida que seria, inclusive, contrária à dignidade da pessoa humana.

Neste viés, pleitearam a reforma da decisão recorrida, para ser-lhes concedida a medida liminar, com o fito de serem reintegradas em seus cargos mediante a renovação dos contratos celebrados com o Município de Vitória, bem como o pagamento das verbas remuneratórias devidas desde 22/12/2020, data em que deveria ter ocorrido a renovação.

Contrarrazões (Id. 1355174) vindicando o desprovimento recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 1630613) também opinando pelo desprovimento recursal.

É o relatório

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000612-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RAQUEL LYRA SILVA e OUTROS (+29)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RAQUEL LYRA SILVA e OUTROS (+29), em face de DECISÃO reproduzida no Id. 1002210, pp. 01/03, proferida em MANDADO DE SEGURANÇA (Processo nº 0022817-89.2020.8.08.0024) impetrado em face de suposto ato coator omissivo praticado pelo Prefeito Municipal de Vitória, Secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação, e pela Gerente de Recrutamento, Seleção e Registro do Município de Vitória/ES, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais, vindicaram, preliminarmente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

No mérito, sustentaram que impetraram o
mandamus
em razão de as autoridades coatoras não terem renovado seus contratos de designação temporária na forma prevista na Lei Municipal 9693/2020, causando-lhes prejuízos financeiros.

Sequencialmente, asseveraram que “
ao contrário do decidido pelo Juízo de piso, o artigo 2º, não outorga liberalidade às autoridades coatoras para decidirem acerca da renovação, mas vinculam que os servidores que já tiveram o contrato em designação temporária renovado uma vez, por excepcionalidade do momento vivido em decorrência da PANDEMIA, poderão ter seus contratos renovados mais uma vez com o Município de Vitória, como é o caso dos ora Agravantes.
”

Por fim, alegaram que “
a exoneração de servidores e a rescisão de contratos, ainda que a lei o permita expressamente, não parece a melhor resposta para a crise instalada nesse momento de excepcionalidade
”, medida que seria, inclusive, contrária à dignidade da pessoa humana.

Neste viés, pleitearam a reforma da decisão recorrida, para ser-lhes concedida a medida liminar, com o fito de serem reintegradas em seus cargos mediante a renovação dos contratos celebrados com o Município de Vitória, bem como o pagamento das verbas remuneratórias devidas desde 22/12/2020, data em que deveria ter ocorrido a renovação.

Contrarrazões (Id. 1355174) vindicando o desprovimento recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 1630613) também opinando pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, registro que por já haver sido deferido na origem, revela-se desnecessária a reiteração do pedido de gratuidade da justiça na presente irresignação, consoante dispõe o artigo 9º, da Lei 1060/50, segundo o qual “
Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias
”.

Com efeito,
na lição de Cássio Scarpinella Bueno,
“[...] por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].”
(Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Dito isso,
entende-se por incorporado o direito ao patrimônio jurídico a partir do momento em que o particular preenche os requisitos legais exigidos para o seu exercício, independentemente de qualquer condição alheia à sua vontade, a teor do disposto no artigo 6º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
in verbis
:

Artigo 6º.
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. (...)
§ 2º.
Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

Paralelamente, cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da
atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

Nesse sentido, pre
leciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita
. (...) O princípio ‘
implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas
’
”
.

No que concerne à pretensão recursal, verifico, com espeque nos limites à excepcional contratação por tempo determinado prescrita no artigo 37, inciso IX
[1]
, da CF/88, que, diferentemente do ventilado pelos agravantes, a Lei Municipal nº 9693/2020 limitou-se a possibilitar a renovação, pela Administração Pública, das contratações temporárias, ficando a cargo do gestor a análise da possibilidade e conveniência da adoção da medida, dentro do mérito administrativo.

Por conseguinte, a ausência de manifestação de interesse da prorrogação das contratações precárias pela Administração Pública Municipal, ainda que acompanhadas de autorização legislativa, afasta o direito líquido e certo ventilado no petitório recursal.

Nesse sentido, manifestou-se esta e. Terceira Câmara Cível em caso análogo ao presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXCEPCIONALIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – RECURSO PROVIDO.
1.
Em regra, o provimento dos cargos públicos efetivos e dá mediante concurso público para o exercício da atividade de forma permanente. Excepcionalmente, contudo, por força de expressa autorização constitucional, é possível prover tais cargos, em caráter temporário, para situações transitórias e urgentes.
2.
O contrato temporário é pactuado com termo final, porquanto sua duração esta atrelada à necessidade excepcional e transitória da administração pública. Por tal razão, inclusive, não há dúvidas de que o contrato temporário de trabalho firmado entre um particular e a administração possa ser, a qualquer tempo, rescindindo por conveniência da administração pública.
3.
Assim como a contratação inicial, a prorrogação também está afeta ao núcleo discricionário de conveniência da administração que, observada a manutenção da situação excepcional, poderá – quando houver autorização legislativa para tanto – prorrogar a contratação.

4.
Recurso provido. (
TJES
; Recurso de Agravo de Instrumento nº 5000084-82.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, julgado em 28.09.2021)

Necessário salientar, por oportuno e relevante, que, ainda que assim não fosse, referida norma estaria maculada por inconstitucionalidade formal e material, seja por vício de iniciativa, ausência de indicação da fonte de custeio ou mesmo por colidir com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, ne medida em que não indicada a necessidade excepcional e transitória a amparar as prorrogações.

E, mesmo se superada as possíveis inconstitucionalidades, sequer preocuparam-se os agravantes em colacionarem aos autos as cópias de seus contratos de designação temporária, o que inviabilizaria a análise, deste órgão julgador, se os recorrentes seriam atingidos pelos efeitos da legislação municipal retromencionada e, ainda assim,
não haveria óbice de que a Administração Pública rescindisse as contratações antecipadamente, justamente pelo vínculo precário a estas inerente.

Justamente por este último ponto, qual seja, a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes, contratados em regime de designação precária, em permanecerem nos cargos após a Administração Pública não mais manifestar interesse na continuidade do vínculo, deverá ser mantida a compreensão firmada na decisão recorrida, sob pena de ofensa ao artigo 37, incisos II e IX, da CF/88.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

[1]

Artigo 37, inciso IX, da CF/88.
A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 9693/2020, MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DESINTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA PRORROGAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULOS PRECÁRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual se inclui o poder de realizar contratações temporárias com amparo na excepcionalidade disposta no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

II.
Na hipótese, com espeque nos limites à excepcional contratação por tempo determinado prescrita no artigo 37, inciso IX, da CF/88, verifica-se que, diferentemente do ventilado pelos agravantes, a Lei Municipal nº 9693/2020 limitou-se a possibilitar a renovação, pela Administração Pública, das contratações temporárias, ficando a cargo do gestor a análise da possibilidade e conveniência da adoção da medida, dentro do mérito administrativo.

III.
Por conseguinte, a ausência de manifestação de interesse da prorrogação das contratações precárias pela Administração Pública Municipal, ainda que acompanhadas de autorização legislativa, afasta o direito líquido e certo ventilado no petitório recursal.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.